Tribunal: TJSP
Processo: 1007769-86.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais. Juros anuais superiores ao dobro do patamar médio. Abusividade constatada. Precedentes.

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais. Juros anuais superiores ao dobro do patamar médio. Abusividade constatada. Precedentes. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa que não comporta redução. Valor que se revela suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido na presente demanda. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
Recurso da parte ré improvido.